Tribunal: TJMT
Processo: 0000230-49.2013.8.11.0052
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0000230-49.2013.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), JESUINO GOMES - CPF: 034.928.718-01 (APELADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 189.795.486-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), MPEMT - RIO BRANCO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público

Turma 1 da Câmara de Cooperação.

Número Único: 0000230-49.2013.8.11.0052.

Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto: Improbidade Administrativa (10011)

Dano ao Erário (10012)

Relatora: Juíza CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Parte(s): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JESUINO GOMES (APELADO).

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. TRANSPORTE ESCOLAR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida em face de Jesuíno Gomes, ex-Prefeito de Lambari D’Oeste/MT, em razão de supostas irregularidades ocorridas na contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar na zona rural do município, no período de 2005 a 2008.

II. Questão em discussão

2. Questão em discussão: (i) definir se a conduta do apelado configura ato de improbidade administrativa nos termos do art. 11, V, da Lei nº 8.429/92, à luz da redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

III. Razões de decidir

3. A configuração do ato de improbidade administrativa exige, após as alterações da Lei nº 14.230/2021, a presença de dolo específico, não sendo mais admitida a responsabilização por condutas culposas.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral (ARE 843.989), firmou tese no sentido de que os atos tipificados nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA exigem a demonstração do elemento subjetivo dolo, sendo imprescindível sua comprovação para eventual condenação.

5. No caso concreto, os elementos dos autos não demonstram de forma inequívoca a existência de dolo específico por parte do apelado, tampouco intenção deliberada de fraudar o processo licitatório ou obter vantagem ilícita.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A caracterização de ato de improbidade administrativa, nas hipóteses previstas nos arts. 10 e 11 da L. nº 8.429/1992, exige a demonstração inequívoca de dolo específico ou, excepcionalmente, de culpa grave, bem como de efetivo prejuízo ao erário."
"2. Irregularidades formais em procedimento licitatório, dissociadas de dolo e de dano comprovado, não ensejam a responsabilização por improbidade administrativa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 4º; L. nº 8.429/1992, arts. 10 e 11; L. nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: AC n. 0012130-49.2015.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Exma. Dra. TATIANE COLOMBO, Julgado em 12/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra
JESUÍNO GOMES
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT
, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
, ajuizada em razão de supostas irregularidades na prestação de serviços de transporte escolar da zona rural do Município de Lambari D’Oeste/MT, durante a gestão do recorrido, no período de 2005 a 2008.

A sentença (Id. 108371514, fls. 11-15) julgou
improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo Ministério Público
, sob o fundamento central de
insuficiência probatória
quanto à configuração dos atos de improbidade administrativa atribuídos ao réu. O magistrado de origem destacou que, apesar das irregularidades apontadas no procedimento licitatório, não restou demonstrado o dolo específico ou o efetivo prejuízo ao erário que justificasse a imposição das sanções previstas na Lei nº 8.429/92.

Irresignado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, conforme petição de Id. 108371473, abrangendo as páginas 103 a 108 do processo. Nas razões recursais, o Parquet alega que a sentença não observou de forma adequada o conjunto probatório constante dos autos, o qual, segundo alega, comprovaria a prática de atos dolosos de improbidade administrativa. Sustenta que o recorrido, na condição de Prefeito Municipal, teria agido com dolo e má-fé ao permitir a contratação de empresa sem a devida observância dos preceitos legais que regem a licitação e a contratação de serviços públicos, especificamente relacionados ao transporte escolar. Aponta que a conduta do requerido resultou em prejuízo ao erário, bem como em afronta aos princípios constitucionais da Administração Pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

O apelante enfatiza que a prova documental e testemunhal coligida aos autos é suficiente para a condenação do recorrido nas sanções previstas no art. 12, incisos II e III, da Lei nº 8.429/92. Defende que o conjunto fático-probatório demonstra que o então gestor público facilitou a incorporação indevida de valores ao patrimônio de terceiros e deixou de observar os procedimentos licitatórios necessários, o que, por si só, caracterizaria ato de improbidade administrativa nos termos dos artigos 10 e 11 da referida Lei.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença e pela condenação do recorrido.

Após o processamento do recurso, os autos foram remetidos à
Procuradoria-Geral de Justiça
, que se manifestou nos seguintes termos (Id. 157835195):

Após regular processamento do feito, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça para manifestação em segundo grau, tendo o Ministério Público apresentado parecer sob o Id. 157835195. No referido parecer, o órgão ministerial de segundo grau ratificou integralmente os fundamentos expostos no recurso de apelação, reafirmando que a prova constante dos autos demonstra a prática de atos de improbidade administrativa por parte do apelado. Reiterou que, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, as condutas imputadas ao recorrido permanecem típicas, notadamente aquelas previstas no art. 10, incisos I, XI e XII, da Lei nº 8.429/92. O parecer ministerial concluiu pelo provimento do recurso, com a consequente condenação do apelado nos termos requeridos pelo Parquet na inicial e na apelação.

Ressalta-se que, conforme certidão nos autos, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 158375152).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025